Tribunal: TJBA
Processo: 8002110-03.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002110-03.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA e outros (2) Advogado(s): JURANDY SOARES DE MORAES NETO, THACIO FORTUNATO MOREIRA, RAIANA BULHOES LOPES, IGOR DA SILVA SOUSA APELADO: M & M COMERCIO E TRANSPORTES LTDA Advogado(s):TAIRONE FERRAZ PORTO, ALEXANDRE PEREIRA DE SOUSA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. LIMITAÇÃO ETÁRIA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. SÓCIA FALECIDA CONTRATANTE QUE NÃO ERA MAJORITÁRIA OU MAIS VELHA. CIÊNCIA PRÉVIA DA SEGURADORA. ACEITAÇÃO TÁCITA. EXTENSÃO DA COBERTURA. COBRANÇA INDEVIDA APÓS O SINISTRO. REPETIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ DISPENSÁVEL. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de quitação de contrato bancário e restituição em dobro de valores, em razão de sinistro (morte) coberto por seguro prestamista. Discute-se no recurso a validade da negativa da seguradora baseada na idade do segurado, a limitação da indenização à quota-parte do sócio falecido e a modalidade de repetição do indébito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão no presente recurso: (i) definir se é lícita a negativa de cobertura securitária baseada em cláusula de limitação etária quando a seguradora tinha ciência da idade do segurado na contratação; (ii) estabelecer se a indenização deve corresponder à quitação integral do saldo devedor ou apenas à proporção da participação societária do segurado; e (iii) determinar se a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples ou em dobro, à luz da exigência ou dispensa de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR A aceitação da contratação do seguro e o recebimento dos prêmios pela seguradora, ciente de que o segurado possuía idade superior ao limite previsto na apólice, gera a obrigação de indenizar. A recusa posterior configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violando a boa-fé objetiva (art. 422 do CC). Inexistindo cláusula clara, expressa e em destaque limitando a cobertura à quota-parte do sócio na empresa (art. 54, § 4º, do CDC), a interpretação deve ser a mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC), sendo devida a quitação integral do saldo devedor. A restituição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor (má-fé ou dolo), sendo cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Precedente da Corte Especial do STJ (EAREsp 676.608/RS). A manutenção de descontos após o sinistro que ensejaria a quitação viola os deveres anexos de lealdade e transparência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1. É abusiva a negativa de cobertura securitária fundada em cláusula de limitação etária quando a seguradora aceita a contratação e recebe os prêmios ciente da idade do segurado. 2. Ausente previsão contratual clara em sentido contrário, o seguro prestamista vinculado a pessoa jurídica deve garantir a quitação integral do saldo devedor em caso de morte de sócio segurado, não se limitando à sua quota-parte social. 3. A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da prova de má-fé do fornecedor. Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 47, 51, IV e 54, § 4º; Código Civil, art. 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EAREsp 676.608/RS e EREsp 1.413.542/RS. TJ-RS, Apelação Cível nº 50329770220228210010. TJ-PR, Apelação Cível nº 0024363-27.2023.8.16.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002110-03.2022.8.05.0274, em que figuram como Apelantes COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE BAIANO LTDA - SICOOB CREDICONQUISTA e SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA SA e como Apelados M & M COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA e Outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA R-07